Tribunal: TJES
Processo: 5014805-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014805-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO
ELÉTRICA
. DANO MATERIAL, NEXO CAUSAL E PAGAMENTO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A, condenou a apelante ao pagamento de R$ 6.404,44, acrescidos de juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre os danos alegados e a oscilação de tensão na rede elétrica fornecida pela concessionária; e (ii) analisar se a concessionária cumpriu seu ônus probatório de afastar a responsabilidade objetiva que lhe é atribuída, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput), que exige apenas a comprovação do dano, do fato e do nexo causal, cabendo à concessionária demonstrar excludentes de responsabilidade.

4. O pagamento realizado pela seguradora sub-roga nos direitos do segurado, conforme previsto nos arts. 349 e 786 do Código Civil, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.

5. Os laudos técnicos apresentados pela autora demonstram que os danos elétricos sofridos pelos aparelhos da segurada decorreram de distúrbios na rede elétrica fornecida pela apelante.

6. A concessionária não produziu provas que infirmassem os laudos técnicos, nem demonstrou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

7. Precedentes deste Tribunal confirmam a responsabilidade das concessionárias em casos similares, quando não há produção de provas aptas a afastar o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilações de tensão na rede elétrica é objetiva, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11º; Lei nº 8.987/95, art. 25, caput; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 203, 205, 206 e 210.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível n.º 0011857-41.2020.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 27/06/2024;

TJES, Apelação Cível n.º 0016985-75.2020.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em 04/11/2024;

TJES, Apelação Cível n.º 0034265-30.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de ID 9424668,
proferida pelo magistrado Dr. Júlio César Babilon
da
11
ª Vara Cível do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6.404,44 (seis mil quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária, pela aplicação da taxa SELIC.

E, ainda, condenou a parte requerida nas custas processuais e
honorários de
sucumbência que, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
fixou
em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, o tempo de duração do processo e o local da prestação do serviço.

Em suas razões recursais (ID 9424671), a Concessionária apelante alega, em síntese, que:
(I)
não há registro de interrupção de energia elétrica na data indicada do sinistro;
(II)
os documentos apresentados pela parte autora não apresentam descrição do nexo causal dos danos;
(III)
embora a responsabilidade da Apelante seja objetiva (art. 37, §6º, da CF/88), a Apelada não comprovou de forma suficiente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente o nexo causal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no ID 9424681, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

ajuizou a presente ação de ressarcimento em face da Concessionária apelante buscando a indenização da quantia de R$ 6.404,44 (seis mil quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), acrescido de juros e correção monetária.

Na inicial, a parte autora alegou manter contrato de seguro com Maria da Glória Silva Guerra, pelo qual se comprometeu a garantir os riscos decorrentes de danos elétricos. Informou que, em 14 de dezembro de 2019, a residência da segurada foi atingida por distúrbios elétricos provenientes do fornecimento de energia elétrica da concessionária,
de modo que os
laudos técnicos elaborados comprovaram a necessidade de substituição e reparo dos objetos danificados.

A EDP apresentou contestação, requerendo a improcedência da demanda.

Quando instadas a se manifestar sobre a produção de eventuais provas (ID 9424663), ambas as partes optaram pelo julgamento antecipado da lide (IDs 9424666 e 9424667).

Sobreveio a sentença ora recorrida, na qual o magistrado de primeiro grau destacou que as provas acostadas aos autos são suficientes para amparar a pretensão da seguradora e, assim, julgou procedente a cobrança do valor de R$ 6.404,44 (seis mil quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Feitos esses breves esclarecimentos, destaca-se que os Relatórios e Laudos Técnicos acostados aos autos (ID 9424642), elaborados pelas empresas “
DUF De Souza Informática ME
” e “
GMJ INFORMÁTICA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
”, indicam que os danos ocasionados aos aparelhos elétricos na residência da segurada foram gerados por distúrbio/descarga elétrica.

Assim, foi requerida a indenização pelos danos nos seguintes aparelhos elétricos: celular smartphone MI 9, notebook acer aspire, monitor TV 22, Motor deslizante 1/3, impressora multifi e TV 43 polegadas, totalizando uma cobrança de R$ 10.634,63. Após decotar os valores da depreciação dos objetos e da franquia prevista na apólice, a seguradora indenizou a segurada o valor de R$ 6.404,44 (seis mil quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Consoante preveem os artigos 349 e 786 Código Civil, a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado.
Nota-se que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor,
entre elas a inversão do ônus da prova
.

Desse modo, no caso em análise, conforme decidido no primeiro grau de jurisdição, aplica-se o CDC, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seu segurado, após o pagamento da indenização securitária.

Não bastasse isso,
na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade
, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25,
caput
, da Lei nº 8.987/95.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época do sinistro, que estabelece: “
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Ademais, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição (art. 37, § 6º) e do CDC (art. 14).

Consoante prevê o PRODIST
1
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Nesta hipótese, considerando a ausência de provas que pudessem contrariar
os laudos apresentados
pela Requerente/Apelada, constata-se que a apelante não cumpriu o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso II, do CPC.

Embora a apelante alegue, que
inexistiu qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica no local do sinistro
, percebe-se que não logrou êxito em comprovar essa alegação ou mesmo invalidar os
relatórios
técnicos colacionados pela seguradora. Ao contrário, quando instada a se manifestar sobre a produção de provas, a recorrente optou pelo julgamento antecipado da lide.

Há julgados oriundos desta e de outras Câmaras deste E. Tribunal, realizados em casos análogos, no sentido de que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DAS PROVA MENCIONADAS EM DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – A teor do §6º, do artigo 37, da Constituição Federal, comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar sua responsabilidade, demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito
. II – Cotejada sua peça contestatória, assim como, o próprio apelo, não se vislumbra qualquer espécie de documento no sentido das razões da EDP, tampouco se vislumbra cópias das telas de seus sistemas informatizados que demonstrariam a ausência de oscilação ou interrupção na rede de fornecimento dos Segurados da Autora-Apelada, não havendo, em absoluto, prova mínima nos autos de todo o alegado pela EDP.
III - A prova produzida pela Seguradora-Apelada é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado pela EDP, ou seja, os defeitos ocorridos no aparelho eletrônico do Segurado, cujo prejuízo fora indenizado, teve causa na oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica.
IV - Recurso conhecido e não provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0011857-41.2020.8.08.0035 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 27/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DO SEGURADO - HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA - NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça, julgando casos semelhantes, se posicionou no sentido de que cabe à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, § 3º, do CDC. 2.
No caso dos autos, a seguradora demonstra que ressarciu o prejuízo do segurado, instruindo os autos com laudo técnico e respectivos comprovantes dos valores pleiteados. Lado outro a concessionária de energia elétrica, inobservado o encargo que lhe incumbia na forma do artigo 373, II do CPC e em decorrência do disposto no art. 14, §3º, do CDC, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade. 3. No tocante à unilateralidade da prova produzida, é há tempos assente o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que “o laudo técnico, mesmo que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo”
(TJ/ES. Apelação nº024151633625. Primeira Câmara Cível. Rel.: Janete Vargas Simões. Julgamento: 19/06/18. Data da Publicação: 29/06/18). 4. Este e. TJ/ES também já se pronunciou no sentido de que não se faz obrigatória a prévia instauração do procedimento administrativo previsto na antiga Resolução ANEEL nº414/2010 e na atual Resolução nº1000/2021 a fim de que seja possível o ressarcimento nesta via judicial. 5. Recurso improvido.

(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0016985-75.2020.8.08.0024 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 04/11/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E 14, CAPUT DA LEI 8.078/90. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL, NEXO DE CAUSALIDADE E PAGAMENTO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. SUB-ROGAÇÃO OPERADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado – Art. 186 do CC e Súmula 181 STJ.
O crédito em que se sub-roga a seguradora que indeniza os danos experimentados pelo segurado conserva as mesmas características, inclusive acessórias, que possuía antes da sub-rogação.
Leva-se em conta a relação primária entre o segurado e o ofensor (art.349 do Código Civil).
2. Nos termos do art.37, §6º da Constituição Federal e art.14, caput, da Lei 8.078/90, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 3. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados da recorrida decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelante não demonstrou a configuração

de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC
. 4. Recurso improvido.(TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0034265-30.2018.8.08.0024 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 12/12/2023)

Evidencia-se, assim, que era ônus da EDP, considerando, inclusive, a manifesta estrutura da qual dispõe, colacionar aos autos dados objetivos aptos a ilidir a pretensão deduzida na inicial.

Portanto, apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela Apelante, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
intacta a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

Acompanho a relatoria.